Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701355-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ GOMES ROLO AGRAVADO: SUEMI ITO, CELSO DANIEL LELIS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal provisória, interposto por JOSE LUIZ GOMES ROLO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0025421-77.2015.8.07.0007, a qual acolheu a impugnação à penhora apresentada pelos agravados. No documento de ID 13810404, datado em 27/1/2020, o recorrente apresentou o recurso de agravo de instrumento desacompanhado das razões recursais. Em 28/1/2020, o agravante colaciona ao caderno instrumental as razões recursais, bem como esclarecimento no sentido que informou ao juízo de origem a interposição de agravo de instrumento tempestivamente em 29/8/2019, contudo, em razão da complexidade do sistema PJe não protocolou o agravo de instrumento a contento, motivo pelo qual, nessa oportunidade, reedita os temas assinalados anteriormente. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a desconstituição da penhora efetivada pela instância prima não está pautada nos critérios legais. Assevera que possível penhora de único imóvel residencial dos fiadores, ainda que o imóvel de contrato garantido por fiança seja comercial. Ao final, pugna a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, requer a sua reforma, nos termos anteriormente delineados. É o breve relatório. Decido. Em atenção à regra estabelecida no art. 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso em tela não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, em face da preclusão temporal configurada à espécie. Conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão proferida em 6/8/2019, que acolheu a impugnação à penhora (ID 41705384, autos de origem). O recorrente foi intimado por DJE e o sistema registrou ciência em 9/08/2019. De acordo com o art. 1.003, §5o, do CPC[2], o prazo recursal para a espécie é de 15 (quinze) dias úteis e findaria em 30/08/2019. Entretanto, o presente recurso foi protocolado em 27/01/2020, inclusive sem as razões recursais, sendo, pois, intempestivo. Destarte, o recurso interposto somente neste momento processual, para promover o debate vinculado nas razões recursais, não merece guarida, ante a preclusão temporal operada. Como é cediço, a preclusão é perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em função de ter-se alcançado os limites assinalados pela legislação ao seu exercício. Por sua vez, a preclusão temporal é a perda da faculdade processual em função do decurso de um prazo próprio sem o seu exercício. In casu, operou-se a preclusão temporal quando a parte autora não se insurgiu da decisão de ID 41705384, autos de origem, o que não permite a reapreciação desta matéria nesta seara. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - INTEMPESTIVIDADE - POSICIONAMENTO DO JUÍZO EXTERNADO EM ANTERIOR COMANDO - PRONUNCIAMENTO POSTERIOR QUE APENAS RATIFICOU A TESE POSTA NAQUELE - PRECLUSÃO - MATERIALIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO - DESPROVIMENTO. 1. Correta a decisão do Relator que nega seguimento a recurso de agravo de instrumento, diante de sua flagrante intempestividade. 2. Se o juízo decidiu expressamente a questão no primeiro pronunciamento exarado nos autos, outras manifestações posteriores a respeito da matéria não detêm o condão de reabrir o prazo para interposição do recurso de agravo, sob pena de se "enterrar" de vez o instituto da preclusão. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.747297, 20130020282308AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJE: 07/01/2014. Pág.: 156) Ademais, a comunicação de interposição do recurso de agravo de instrumento na instância prima não tem o condão de interromper o prazo para interposição do recurso em tela. Deixo de aplicar a norma do parágrafo único do art. 932 do CPC[3], porque o vício em espeque é insanável. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. § 2o Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. § 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. § 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. [3] Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.